Tribunal: TJES
Processo: 5014190-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014190-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA MARQUES GONCALVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) FIRMADO POR CONSUMIDORA IDOSA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. EXIBIÇÃO ANTECIPADA DE DOCUMENTOS. INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória cumulada com indenizatória, ajuizada por M.P.M.G., que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), fixando astreintes diárias e determinando a exibição de documentos sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da agravada;
(ii) verificar se é regular e proporcional a imposição de multa e de prazo exíguo para exibição de documentos, antes da formação da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fumus boni iuris se configura diante de alegações verossímeis de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, quando a consumidora idosa acreditava tratar-se de empréstimo consignado comum — hipótese reiteradamente reconhecida em precedentes da Corte, em atenção à vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor.

O periculum in mora está presente, pois os descontos mensais incidem sobre verba de natureza alimentar, gerando dano contínuo e renovado a cada mês, o que compromete o mínimo existencial da consumidora, ainda que o contrato tenha sido firmado anos antes.

A multa diária fixada para compelir o banco à suspensão dos descontos mostra-se adequada e proporcional, considerando sua natureza coercitiva e a necessidade de efetividade da tutela judicial.

Contudo, a ordem de apresentação de documentos em cinco dias sob pena de multa caracteriza indevida antecipação da fase instrutória, em violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o réu dispõe, nos termos do art. 335 do CPC, de 15 dias úteis para apresentar contestação e documentos.

Assim, mantém-se a tutela de urgência apenas quanto à suspensão dos descontos, afastando-se a determinação de exibição antecipada de documentos e a respectiva cominação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando evidenciado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, em prejuízo de consumidor idoso.

O perigo de dano se renova mensalmente enquanto perdurarem os descontos sobre verba alimentar, não sendo afastado pelo decurso de tempo desde a contratação.

É indevida a imposição de exibição antecipada de documentos sob pena de multa antes da apresentação da contestação, por violar o devido processo legal e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 335 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes das Câmaras Cíveis do TJES em casos análogos envolvendo cartão de crédito consignado (RMC) e consumidores idosos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o presente
a
gravo de
i
nstrumento
visa reformar a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada, relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos::

“(...)
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 300 e 489, §1º, do Código de Processo Civil, considerando a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável decorrente do comprometimento do mínimo existencial de pessoa idosa,
DEFIRO parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência formulado por MARIA DA PENHA MARQUES GONCALVES, para determinar ao BANCO BMG SA que:

a)
No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, suspenda todos os descontos relacionados ao contrato nº 10886153 (RMC), cessando imediatamente qualquer retenção futura na margem consignável da requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

b)
No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comunique formalmente ao INSS a suspensão da RMC, providenciando a liberação da margem consignável reservada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

c)
No prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente nos autos a documentação completa da contratação alegada, incluindo instrumentos contratuais originais, comprovantes de autorização expressa da beneficiária, histórico detalhado de utilização do cartão de crédito (se existente) e demonstrativo atual do saldo devedor, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Indefiro o pedido de exclusão de negativações por não haver demonstração de inscrição atual nos órgãos de proteção ao crédito
.”

Passo à análise do mérito recursal.

1. Dos pressupostos para concessão da tutela de urgência

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em tela, a
probabilidade do direito
da autora, ora agravada, assenta-se na alegação de
vício de consentimento
na contratação de cartão de crédito consignado, quando sua intenção era a de obter um empréstimo consignado tradicional.

Esta Egrégia Corte de Justiça tem se deparado com inúmeros casos análogos envolvendo a instituição financeira agravante, nos quais se constata a ocorrência de práticas comerciais que induzem consumidores, especialmente idosos e hipervulneráveis, a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico celebrado. Tal cenário fático confere elevada
verossimilhança
às alegações autorais.

Quanto ao
perigo de dano
, o argumento do agravante de que a antiguidade do contrato (celebrado em 2016) afastaria a urgência não se sustenta.

O dano decorrente de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar é contínuo e se renova a cada prestação debitada, comprometendo o mínimo existencial da consumidora.

É comum, em tais situações, que a percepção da natureza onerosa e virtualmente perpétua da dívida só ocorra após um longo período de adimplemento, o que legitima a busca pela tutela jurisdicional mesmo após anos da contratação. O
periculum in mora
, portanto, é manifesto e atual.

Presentes, assim, os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de suspensão dos descontos.

2. Da
m
ulta
c
ominatória e da
o
rdem de
e
xibição de
d
ocumentos

O agravante insurge-se contra o valor da multa diária (
R$ 1.000,00
) relativa à obrigação de cancelamento dos descontos do cartão de crédito, classificando-a como excessiva, e contra a determinação de exibição de documentos em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de
R$ 2.000,00.

No que tange à multa pela
obrigação de suspender os descontos
, seu valor e periodicidade mostram-se
razoáveis
e
proporcionais
.

As astreintes possuem natureza coercitiva, e não indenizatória, visando compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Para evitar sua incidência, basta que o devedor adote as providências que lhe cabem.

O argumento de que o efetivo cancelamento depende de trâmites junto ao INSS não exime o agravante de sua obrigação de
requisitar a suspensão dentro do prazo
,
sendo esta a conduta exigível
.

Contudo, assiste razão ao agravante no que diz respeito à determinação de
apresentação de documentos no exíguo prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de multa.

Tal ordem, em sede de
cognição sumária
, representa uma indevida antecipação da fase instrutória e do próprio prazo para a defesa.

O Código de Processo Civil assegura ao réu o prazo de
15 (quinze) dias
úteis para apresentar sua contestação (art. 335), momento processual adequado para que, juntamente com sua defesa de mérito, colacione os documentos que entende pertinentes para comprovar a regularidade da contratação.

Impor um prazo inferior, com a cominação de elevada multa, antes mesmo da triangularização processual completa, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A exibição de documentos deve seguir o rito próprio ou ser apreciada após a apresentação da resposta do réu, não cabendo sua imposição de forma coercitiva e antecipada como condição liminar.

Assim, a decisão agravada,
neste ponto específico
, merece reforma.

3.
D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada tão somente para
afastar a determinação de exibição de documentos no prazo de 5 (cinco) dias e a respectiva multa cominatória (item "c" da decisão)
, mantendo-se inalterados os demais termos do provimento de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim